Tribunal: TJPA
Processo: 0000395-17.2010.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9026 - Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO - ___________ - DJE Edição ________/2020: _____/OUTUBRO/2020.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000395-17.2010.8.14.0301
COMARCA: BELÉM / PA.
AGRAVANTE(S):
EVANDRO NERY DA SILVA
ADVOGADO(A)(S):
ANTONIA DE FÁTIMA DA CRUZ MELO (OAB/PA nº. 9.792)
AGRAVADO(A)(S):
OSCAR FERREIRA DA ROCHA
ADVOGADO(A)(S):
TALISMAN MORAES (OAB/PA nº. 2.999)
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO EM FASE RECURSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ISENÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. DISPENSA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E FUTURAS CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para manter os termos de decisão monocrática e em relação à condenação do agravante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no valor de R$-1.900,00 (mil e novecentos reais), cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão de justiça gratuita, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
- Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte (2020).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0000395-17.2010.8.14.0301
COMARCA: BELÉM / PA.
AGRAVANTE(S):
EVANDRO NERY DA SILVA
ADVOGADO(A)(S):
ANTONIA DE FÁTIMA DA CRUZ MELO (OAB/PA nº. 9.792)
AGRAVADO(A)(S):
OSCAR FERREIRA DA ROCHA
ADVOGADO(A)(S):
TALISMAN MORAES (OAB/PA nº. 2.999)
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
R E L A T Ó R I O
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EVANDRO NERY DA SILVA
contra decisão monocrática (fls. 99/103), proferida por este relator, que resultou no conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, no sentido de condenar o ora Agravante e demais apelantes ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$1.900,00 (mil e novecentos reais).

Nas razões do interno (fls. 105/112), sustenta-se, em suma, que o Agravante não possui condições financeiras de arcar com a condenação em honorários sucumbenciais, sendo que é aposentado e apenas recebe proventos da previdência social. Assim, no interno pugna pela concessão de gratuidade de justiça, a fim de isentá-lo do pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Conforme certidão de
fls. 114
o Agravado, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

Em relação ao mérito da apelação anteriormente julgada não cabe retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

V O T O
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO EM FASE RECURSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ISENÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. DISPENSA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E FUTURAS CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Efetivamente, a única pretensão recursal veiculada no interno é a concessão de justiça gratuita ao Agravante, pedido este feito apenas em sede do agravo interno, já que o recurso de apelação julgado na decisão monocrática não apresentou tal pleito.

De plano, registre-se que a concessão de assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo e que tal benefício não gera a isenção de pagamento de custas e honorários.

Na realidade, a gratuidade de justiça gera efeitos sobre a exigibilidade das custas processuais e honorários, porquanto impõe condição suspensiva para tanto, porém, repita-se não caracteriza hipótese de isenção, sendo legalmente permitido que tais despesas sejam futuramente cobradas do beneficiário se houver mudança da situação de hipossuficiência, na esteira do que prescreve o art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Portanto, o termo adequado em relação ao efeito decorrente da concessão de justiça gratuita é dispensa de recolhimento ou pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais, ressaltando, além disso, que tal efeito se dá de modo
ex nunc
no process, ou seja, não é retroativo e apenas dispensa o pagamento a partir de sua concessão.

Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA E CONDICIONAMENTO DE SEU RECOLHIMENTO PRÉVIO.
NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SOMENTE EFEITOS EX NUNC. NÃO RETROATIVOS.PRECEDENTES.
PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.DESCABIMENTO. PRECEDENTES. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 1.021, § 5º, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4º do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento.
3. O STJ entende que, embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou aos posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.
4. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem mesmo a título de prequestionamento.5. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1489551/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. SÚMULA 187/STJ.
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS "EX NUNC". AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE.
1. O en
tendimento desta Corte é no sentido de que o recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. Aplicação da Súmula 187/STJ.
2. Pedido de gratuidade após a interposição do recurso especial. O benefício da gratuidade da justiça não produz efeitos retroativos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1501169/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 13/12/2019)

Na hipótese do autos, considerando a afirmação de pobreza do Agravante (pessoa natural) e a demonstração de insuficiência econômica decorrente de sua condição de aposentado, entende-se legítima a concessão de justiça gratuita ao Agravante, de modo a dispensá-lo do pagamento de custas processuais atuais e futuras, bem como dos honorários sucumbenciais. Deve ser o Agravante beneficiado pela gratuidade de justiça, conforme o art. 98 do CPC, dispensando-o, inclusive, do pagamento de preparo deste agravo interno.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo os termos de decisão monocrática e em relação à condenação do Agravante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no valor de R$-1.900,00 (mil e novecentos reais), cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão de justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, 13 de outubro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

__________________________________________________________________ Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO